Tribunal: STF
Processo: HC 81425
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO NA FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. OFENSA AO
MÉTODO TRIFÁSICO. REJEIÇÃO DE AMBAS AS ALEGAÇÕES.
1. FUNDAMENTAÇÃO NA FIXAÇÃO DA PENA: O acórdão está
suficientemente fundamentado porque fez alusão à culpabilidade do
agente, ao motivo e às circunstâncias do crime.
Reduziu a pena de 12 (doze) anos, imposta pela sentença,
para 06 (seis) anos.
Analisou as circunstâncias e conseqüências do crime de
tráfico de cocaína e o seu alto efeito nocivo à sociedade.
Nos embargos, o Relator considerou os antecedentes do
PACIENTE e as condições pessoais de ser advogado criminal e ex-
Policial Federal, o que lhe possibilitava perfeito conhecimento
sobre a ilicitude do fato.
Assim, justificou a manutenção da pena acima do mínimo
legal (CP, art. 59).
2. MÉTODO TRIFÁSICO: Para fixação da pena privativa de
liberdade, o sistema adotado pelo Código Penal é o método de HUNGRIA
(CP, art. 68).
Ou seja, o sistema de três fases.
Por ele, primeiro, o julgador fixa a pena-base, atendendo
às circunstâncias judiciais.
Elas classificam-se em dois grupos:
(a) circunstâncias subjetivas.
Tratam da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta, da
personalidade e dos motivos do crime.
(b) circunstâncias objetivas.
São as circunstâncias do crime, suas conseqüências e o
comportamento da vítima.
Depois, avança-se para a análise das circunstâncias legais.
Ou seja, as agravantes, as atenuantes e as qualificadoras.
E, por fim, analisa as causas especiais de aumento ou de
diminuição de pena.
Temos aí, as majorantes e as minorantes.
A sentença afirma, expressamente, que não houve
circunstâncias agravantes ou atenuantes, nem causas de aumento ou
diminuição de pena.
A jurisprudência do Tribunal firmou-se no sentido de que
não existe ofensa ao método trifásico, quando a pena-base é tornada
definitiva por ausência das circunstâncias legais.
Não houve, portanto, na linha da jurisprudência, a
pretendida ofensa ao método trifásico.
3. HABEAS indeferido.